Tribunal: TJBA
Processo: 8000672-83.2022.8.05.0227
Classe: Recurso Inominado
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: RECURSO INOMINADO CÍVEL n. 8000672-83.2022.8.05.0227 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Advogado(s): CELSO DE FARIA MONTEIRO RECORRIDO: MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO Advogado(s):MAISA MOTA RIOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROVEDOR DE APLICAÇÃO. MARCO CIVIL DA INTERNET. REMOÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E SUSPENSÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME O recurso versa sobre ação de obrigação de fazer ajuizada por Prefeito Municipal em face de provedor de rede social (Facebook). O autor alega ser vítima de ofensas reiteradas à sua honra perpetradas por um perfil específico. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar: (a) a remoção das URLs indicadas; (b) o fornecimento de dados de conexão (IPs) e cadastrais; e (c) a suspensão integral do perfil do usuário ofensor pelo prazo de 3 (três) meses. A plataforma digital apela, insurgindo-se especificamente contra a ordem de suspensão do perfil e a abrangência da ordem de fornecimento de dados, alegando violação ao Marco Civil da Internet e risco de censura prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões principais em discussão: (i) se a ordem judicial que determina a suspensão ou exclusão integral de um perfil de rede social, em vez de remover apenas os conteúdos específicos (URLs) apontados como ilícitos, configura medida desproporcional e censura prévia vedada pelo ordenamento jurídico; (ii) se o provedor de aplicação tem o dever de fornecer dados de identificação do usuário (Logs de conexão e IPs) mesmo diante da alegação de limitações técnicas ou falta de dados civis (RG/CPF). III. RAZÕES DE DECIDIR A liberdade de expressão (CF/88, art. 5º, IV e IX) não constitui salvo-conduto para a prática de ilícitos contra a honra (CF/88, art. 5º, X), sendo legítima a intervenção judicial para cessar abusos. Contudo, o art. 19 da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) estabelece que a responsabilização do provedor depende de descumprimento de ordem judicial que contenha a identificação clara e específica do conteúdo infringente (URL). A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a ordem de remoção deve ser cirúrgica, recaindo sobre as URLs específicas do conteúdo ilegal. Determinar a suspensão ou exclusão total de um perfil ("derrubada da conta") constitui medida extrema e desproporcional, pois impede o usuário de realizar postagens futuras lícitas e exerce controle prévio sobre o pensamento, caracterizando censura vedada (STJ, REsp nº 1.642.560/SP). A remoção das postagens específicas indicadas na inicial é medida adequada e suficiente para cessar a lesão atual, sem aniquilar o canal de comunicação do usuário, preservando-se o núcleo essencial da liberdade de expressão quanto a conteúdos não impugnados. Quanto ao fornecimento de dados, o art. 10 e o art. 22 do Marco Civil da Internet impõem ao provedor o dever de guarda e fornecimento de registros de conexão (endereço IP, data e hora) para viabilizar a identificação do autor do ilícito. A alegação de não possuir dados civis (como CPF) não exime a plataforma de fornecer os registros eletrônicos que possui (AgRg no REsp nº 1.384.340/DF). IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas no tocante à ordem de suspensão do perfil do usuário, mantendo-se a obrigação de remover as URLs específicas e de fornecer os dados de conexão disponíveis. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000672-83.2022.8.05.0227, em que figuram como apelante FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e como apelada MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .